Tribunal: TJES
Processo: 5012949-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012949-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CMC MENDES OPERADOR LOGISTICO LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. CONFLITO FUNDIÁRIO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA ADPF 828/DF E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que reativou a ordem de reintegração de posse em desfavor de famílias ocupantes de imóvel de 14.000 m2, localizado no bairro Flexal II. A reintegração fora inicialmente suspensa em razão da alegação de domínio da COHAB/ES e do encaminhamento do feito ao CEJUSC. Após anos de tentativas frustradas de conciliação, a decisão agravada determinou o cumprimento da ordem. A agravante alegou nulidade da decisão por descumprimento do regime de transição da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, que impõem a submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários antes da execução de medidas expropriatórias em litígios coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a ordem judicial de reintegração de posse em litígio coletivo sem a submissão prévia do caso à Comissão de Conflitos Fundiários; (ii) estabelecer se a superveniência de ação de oposição ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, arguindo domínio do imóvel pela COHAB/ES, impõe a suspensão da medida possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada viola o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, que estabelece a atuação prévia e obrigatória de comissões de conflitos fundiários como condição para a execução de ordens de desocupação coletiva.

4.
As tentativas de conciliação realizadas no CEJUSC não suprem o procedimento qualificado exigido pela Resolução CNJ nº 510/2023, que demanda atuação técnica, visita
in loco
, elaboração de diagnóstico social e mediação especializada.
5.
A oposição apresentada pelo Estado do Espírito Santo, ao pleitear o reconhecimento da titularidade dominial do imóvel pela COHAB/ES, modifica o contexto da lide e recomenda a suspensão da medida possessória até a devida apuração da questão fundiária.
6.
A manifestação do Ministério Público e do próprio Estado do Espírito Santo em favor da suspensão reforça o caráter coletivo e sensível do litígio, evidenciando a necessidade de abordagem jurisdicional diferenciada, pautada pelo devido processo legal e pelas diretrizes protetivas fixadas pelo STF.
7.
A submissão do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do TJES não se configura como manobra protelatória, mas como cumprimento de determinação vinculante e medida de cautela voltada à preservação da ordem pública e dos direitos fundamentais dos ocupantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de ordens de desocupação coletiva exige, como condição de validade, a submissão prévia do caso à Comissão de Conflitos Fundiários, conforme determinado na ADPF 828/DF e na Resolução CNJ nº 510/2023.
2. A superveniência de ação possessória de oposição, acompanhada da manifestação estatal acerca da titularidade do imóvel, justifica a suspensão da medida expropriatória até a adequada delimitação do domínio.

3. As tentativas de conciliação realizadas no curso do processo não substituem o procedimento estruturado previsto para litígios fundiários coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LXXVIII; Resolução CNJ nº 510/2023; ADPF 828/DF; Ato Normativo TJES nº 031/2023.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828, Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, referendada em 03.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a ordem de reintegração de posse e determinar a remessa dos autos de origem à Comissão de Conflitos Fundiários do TJES, para que adote as providências cabíveis nos termos da ADPF 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, nos termos da voto do Relatora. Em consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno interposto no Id n. 6697120.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
CMC MENDES OPERADOR LOGISTICO LTDA
, determinou a expedição de nova ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões de Id nº 6467512, a parte Agravante, atuando na condição de
custos vulnerabilis
, alega, em suma, que:

i)
a decisão agravada desrespeita o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF, que estabelece a obrigatoriedade de submissão dos conflitos fundiários coletivos a comissões especializadas, para realização de inspeção judicial e audiência de mediação, como etapa prévia e necessária a qualquer ordem de desocupação;
ii)
a medida viola o disposto no art. 565 do Código de Processo Civil , na Resolução nº 510/2023 do CNJ e na Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que preveem um tratamento jurisdicional adequado para demandas possessórias coletivas; e
iii)
é imprescindível o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do TJES, instituída pelo Ato Normativo nº 031/2023, para a elaboração de um diagnóstico socioeconômico das famílias ocupantes e a busca por uma solução consensual e que resguarde a dignidade humana.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da ordem de desocupação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os autos sejam remetidos à referida Comissão para a adoção das providências cabíveis.

Decisão lançada no Id nº 6555176 indeferindo o pedido liminar recursal. Em face desta decisão, a Defensoria Pública interpôs Agravo Interno (Id n. 6697120).

No Id nº 6975827, a Defensoria Pública reiterou o pedido de concessão do efeito suspensivo, bem como a realização de audiência de mediação.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por CMC MENDES OPERADOR LOGISTICO LTDA no Id nº 7218682, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as tentativas de conciliação já foram exauridas no juízo de origem. A empresa também apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id n. 7226572.

Despacho de Id nº 7292156, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) deste Tribunal de Justiça, para tentativa de realização de acordo entre as partes.

Ata da sessão de mediação no Id nº 10361101, no sentido de que não houve proposta de acordo entre as partes.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, intimado a se manifestar, apresentou petição no Id n. 13124788 , concordando com o pleito de suspensão da ordem de reintegração, em razão de ter ajuizado ação de oposição na origem, na qual alega que a propriedade do imóvel é da COHAB/ES.

O Ministério Público, em parecer lançado no Id nº 15165521, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
CMC MENDES OPERADOR LOGISTICO LTDA
, determinou a expedição de nova ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 2017 por CMC MENDES OPERADOR LOGÍSTICO LTDA em face de Fabrício Gomes Silva e demais ocupantes de uma área de 14.000 m2 situada no bairro Flexal II, em Cariacica/ES. A parte autora alega que, embora exercesse a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2007, teve sua posse esbulhada em dezembro de 2016 por diversas famílias que adentraram o local.

Em julho de 2017, foi deferida medida liminar de reintegração de posse. Contudo, após a apresentação de contestação arguindo que a área seria de propriedade da COHAB/ES, o cumprimento da ordem foi suspenso, e o feito foi remetido ao CEJUSC para tentativa de mediação, com a intimação de diversos órgãos públicos. Ao longo dos anos, diversas audiências de conciliação e mediação foram realizadas, todas infrutíferas. O juízo de origem registrou, inclusive, a manifestação dos entes públicos no sentido de que não poderiam agir para prover auxílio aos ocupantes.

A decisão agravada determinou a reativação da ordem de desocupação, sob o fundamento de que, frustradas todas as tentativas de solução consensual e diante da inércia dos órgãos estatais, restaria apenas a aplicação da decisão judicial que já havia reconhecido o direito da parte autora.

Em suas razões (Id nº 6467512), a Defensoria Pública Agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por inobservância do regime de transição fixado pelo STF na ADPF 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que tornam obrigatória a submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários do TJES para realização de visita técnica e audiência de mediação como condição prévia à execução de ordens de desocupação coletiva.

Contrarrazões apresentadas por CMC MENDES OPERADOR LOGISTICO LTDA no Id nº 7218682, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as medidas de autocomposição já foram exaustivamente tentadas sem sucesso, sendo a repetição dos atos uma medida meramente protelatória.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, em manifestação no Id n. 13124788, anuiu ao pedido da Defensoria Pública, pleiteando a suspensão da ordem de reintegração, tendo em vista o ajuizamento de ação de oposição na origem, na qual se discute a titularidade dominial do imóvel, que alega pertencer à COHAB/ES.

A d. Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer (Id nº 15165521), opinou pelo provimento do recurso, destacando o caráter coletivo do conflito e a necessidade de tratamento jurisdicional diferenciado, bem como a ausência de citação de todos os ocupantes e a temeridade da execução da medida sem a observância do procedimento previsto nas Resoluções nº 510/2023 do CNJ e nº 10/2018 do CNDH

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a validade da decisão que determinou a retomada do cumprimento de mandado de reintegração de posse em litígio coletivo, sem a prévia submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal de Justiça.

Por meio da decisão lançada no Id n. 6555176, o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante foi indeferido. Naquela oportunidade, restou consignado que a ação tramitava desde 2017 e que o juízo de origem havia adotado diversas cautelas, como a suspensão da liminar e a designação de múltiplas audiências de conciliação. Em um juízo de cognição sumária, que, com o arrefecimento dos efeitos da pandemia da Covid-19, não haveria motivo para prolongar a situação de ilegalidade, afastando a aplicação da ADPF 828/DF.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após detida análise das contrarrazões, da manifestação do Estado do Espírito Santo e, em especial, do parecer do Ministério Público, revejo o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, referendada pelo Plenário, estabeleceu um novo e mandatório regime de transição para a retomada de ordens de desocupação coletiva. Tal regime não se limita a um mero aviso prévio, como interpretado por ocasião da análise liminar, mas impõe um procedimento específico e qualificado, centrado na atuação de comissões especializadas.

A Corte Suprema determinou expressamente que os Tribunais instalassem comissões de conflitos fundiários e que a
realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por estas comissões
constituem
"etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos"
.

Trata-se, portanto, de um requisito de validade para o prosseguimento das medidas de remoção forçada, que não pode ser tido por cumprido apenas pelas meritórias, porém distintas, tentativas de conciliação realizadas pelo juízo de origem ao longo dos anos. A metodologia agora exigida, detalhada pela Resolução nº 510/2023 do CNJ, pressupõe uma análise aprofundada do conflito, com visita técnica para elaboração de diagnóstico social e uma mediação estruturada, conduzida por um órgão com expertise na matéria, o que não ocorreu nos autos até o presente momento.

Com efeito, um fato novo e de suma importância que corrobora a necessidade de reforma da decisão é a intervenção do Estado do Espírito Santo no feito, que, por meio de oposição, passou a reivindicar a propriedade da área em nome da COHAB/ES.

Tal circunstância altera substancialmente a relação jurídica processual e o próprio mérito da demanda possessória, tornando indispensável a suspensão de qualquer medida expropriatória até que a questão dominial seja, ao menos, melhor delimitada.
A manifestação do próprio ente estatal, concordando com o pleito recursal da Defensoria Pública, reforça a prudência de tal medida.

Como bem apontado pelo Ministério Público, os conflitos possessórios de natureza coletiva exigem tratamento jurisdicional diferenciado, pautado no interesse público e social, sendo temerária a execução da desocupação determinada sem a observância das garantias mínimas do devido processo legal aplicável à espécie.

A esse respeito, confira-se o seguinte excerto do judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id n. 15165521):

Ora eméritos Julgadores, decerto que os conflitos possessórios de natureza coletiva exigem tratamento jurisdicional diferenciado, pautado na observância do interesse público e social, justamente por envolverem um número expressivo de pessoas, geralmente em condição de acentuada vulnerabilidade social e econômica.

(...)

Na hipótese, verifico que não houve a citação dos eventuais ocupantes do imóvel no processo de conhecimento, o que, além de ser temerário, pode conduzir a nulidade absoluta do processo, na medida que é imprescindível garantir aos demais moradores da localidade o exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que serão afetados diretamente pela sentença que determinou a imissão na posse.

(...)

Nesse cenário, diante da presença de elementos concretos que evidenciam o caráter coletivo do conflito fundiário, revela-se absolutamente temerária a execução da desocupação determinada na decisão impugnada (...).

Dessa forma, a submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários deste Egrégio Tribunal, instituída pelo Ato Normativo TJES nº 031/2023, não representa um ato meramente protelatório, mas sim o cumprimento de uma determinação vinculante do STF e a aplicação de uma política jurisdicional voltada à prevenção de violência e à busca de soluções adequadas e humanizadas para litígios de alta complexidade social.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a ordem de reintegração de posse e determinar a remessa dos autos de origem à Comissão de Conflitos Fundiários do TJES, para que adote as providências cabíveis nos termos da ADPF 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no Id n. 6697120.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar